Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O arbitramento dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.

3. Na questão, a majoração concedida pelo juízo a quo é adequada e suficiente para atender às necessidades dos alimentantes, adolescentes em idade escolar, frente às despesas apresentadas. Ademais, o novo patamar fixado, atentou para a obrigação da genitora em contribuir para o sustento dos seus filhos e obedeceu a capacidade financeira do genitor alimentante.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.